Tribunal: TJDFT
Processo: 0710076-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão 1887073, pelo qual a Quinta Turma acolheu preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita e, com esteio na teoria da causa madura (art. 1.013, §4o do CPC), julgou improcedentes os pedidos dos autores/embargantes.
2. Do cotejo entre as razões dos embargos de declaração e o acórdão recorrido, nenhum erro material se evidencia: todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas, bem apreciada a controvérsia pelo Colegiado, não havendo que se falar em ato judicial fundamentado em premissa equivocada.
3. Embargos de declaração não providos.